Tribunal: TJMT
Processo: 1014821-03.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014821-03.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 001.936.791-08 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que, ao reconhecer o cumprimento integral da obrigação de fazer referente à cirurgia de artroplastia total primária de quadril, condenou solidariamente o ente municipal e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à definição:
(i) da forma de fixação dos honorários advocatícios nas demandas de saúde após o julgamento do Tema 1.313/STJ; e

(ii) da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo pagamento da verba sucumbencial, à luz do Tema 793/STF.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), firmou a tese de que os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional e o tempo despendido, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
4. A solidariedade entre os entes federativos decorre da competência comum prevista no art. 23, II, da CF/1988 e foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo o qual a obrigação de garantir o direito à saúde é solidária, cabendo eventual ressarcimento interno entre os entes.
5. O princípio da causalidade não afasta a solidariedade processual, permanecendo ambos os entes legitimamente responsáveis pelos encargos da sucumbência.
6. À vista da natureza e da complexidade da demanda, fixam-se os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), quantia que se mostra proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais ao valor de R$ 3.000,00, mantida a condenação solidária do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações que versam sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313/STJ.
2. A solidariedade dos entes federativos, firmada no Tema 793/STF, abrange também a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 23, II; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Marcos Rogério dos Santos em face do ora apelante e Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, declarou totalmente satisfeita pela parte Ré (realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total primaria do quadril não cimentada / híbrida em favor da parte Autora), bem como condenou ambos os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso, limitando sua insurgência ao capítulo da sentença referente aos honorários de sucumbência, sustentando, em síntese, que o procedimento médico pleiteado possui natureza de alta complexidade e alto custo, inserindo-se na esfera de competência e responsabilidade do Estado de Mato Grosso, razão pela qual os honorários advocatícios deveriam ser suportados exclusivamente pelo ente estadual, à luz do princípio da causalidade e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178/SE).

Aduz, ainda, que, nos termos das normas de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, os Municípios são responsáveis apenas por ações de atenção básica, cabendo ao Estado a execução e o custeio de procedimentos hospitalares de média e alta complexidade, como o requerido nos autos. Requer, ao final, a reforma parcial da sentença, a fim de excluir o Município da condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a solidariedade existente entre os entes federativos nas demandas de saúde não afasta a responsabilidade processual de cada um deles pelas verbas de sucumbência, sendo o “direcionamento” previsto no Tema 793 aplicável apenas à execução e ao ressarcimento interno entre os entes (id.

232739195).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de id. 234792685, opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que, nos termos do art. 87 do Código de Processo Civil, quando a sentença não distribui proporcionalmente as despesas e os honorários entre os litisconsortes vencidos, estes devem responder solidariamente pelo pagamento, inexistindo fundamento jurídico para a exclusão do Município da condenação.

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, deferiu o pedido de assistência judiciária, bem como determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 235103675).

Com o julgamento do referido IRDR, os autos foram levados à conclusão (id. 317131389).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Município de Cuiabá insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Marcos Rogério dos Santos em face do Ente municipal e Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, bem como condenar ambos os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Denota-se dos autos que
Marcos Rogério dos Santos
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o
Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso
, objetivando compelir os entes requeridos a viabilizarem a cirurgia de artroplastia total primária de quadril não cimentada/híbrida, com regulação no SISREGIII desde 16/09/2022, tendo em vista que sofreu fratura e luxação do quadril esquerdo após acidente; evolução com osteomielite crônica e ressecção da cabeça do fêmur.

A tutela de urgência foi deferida e, diante do descumprimento pelos réus, o juízo determinou a realização da cirurgia pelo Dr. Helder W. Azer no Hospital Beneficente Santa Helena, com OPME pela Ortospine, totalizando R$ 35.950,00, e emitiu minuta de bloqueio judicial (ID 138446402).

A cirurgia foi realizada em 02/02/2024; houve juntada de alvará eletrônico referente ao pagamento da NF.
Na sentença (29/02/2024), o juízo reconheceu o cumprimento integral da obrigação, tornou definitiva a tutela e condenou ambos os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa atualizado (Tema 1002). Esses termos foram expressamente transcritos nos autos.

Contra a sentença o Município de Cuiabá apelou apenas quanto aos honorários, sustentando que a cirurgia é de alta complexidade/alto custo (com bloqueio direcionado ao Estado, ID 138446402) e que, pelo princípio da causalidade e o Tema 793/STF, os honorários devem recair somente sobre o Estado de MT.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

Sabe-se que, neste tipo de demanda, o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
,
sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado do Recorrido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Registro, ainda, que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do Tema n. 793, da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde é de natureza solidária, em razão da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese jurídica:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A responsabilização solidária decorre da própria estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes a atuação coordenada e integrada na execução de políticas públicas sanitárias, não se restringindo ao exame das atribuições administrativas internas pactuadas em instrumentos de gestão.

Ainda que a autoridade judicial, conforme autorizado pela tese firmada, possa direcionar a obrigação principal àquele ente que detenha, em tese, maior aptidão para o cumprimento da medida, tal direcionamento não tem o condão de afastar ou excluir a solidariedade jurídica entre os entes demandados, tampouco impede que todos, de forma conjunta, respondam pelos consectários da sucumbência processual, inclusive honorários advocatícios.

A aplicação do princípio da causalidade, embora relevante à análise da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, na hipótese submetida a julgamento deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade passiva.

Não se pode perder de vista que, mesmo diante da eventual repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do SUS, a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, inclusive quanto aos ônus decorrentes da sucumbência processual.

A solidariedade, nesse cenário, não é afastada pelo argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento na via própria.

O Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, tornou-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento ao Estado de Mato Grosso, permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Dessa forma, impõe registrar que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios é solidária.

Por tais considerações, o parcial provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município, apenas, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025